Tribunal: TJBA
Processo: 8007949-37.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007949-37.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NACIONAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. Advogado(s): HEVILA SOUZA BRAGA (OAB:BA32959-A) APELADO: DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): JACOB BITAR JUNIOR (OAB:BA37462-A), DANIEL SENA GUEDES (OAB:BA29013-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART.290, CC. AUTORA QUE COMPROVOU PAGAMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA AUTORA PERANTE FORNECEDORES E CLIENTES, COMPROMETENDO SUA CREDIBILIDADE NO MERCADO E RESTRINGINDO SUAS RELAÇÕES COMERCIAIS E FINANCEIRAS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por nacional securitizadora de créditos s.a. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e declarou indevida a negativação do nome da empresa autora nos cadastros restritivos, com condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao supostamente desconsiderar documento eletrônico que, segundo a embargante, comprovaria a notificação da cessão de crédito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão relevante. 4. O acórdão impugnado apresentou fundamentação coerente e suficiente quanto à ausência de notificação válida nos termos do art. 290, do Código Civil, ainda que sem menção específica ao documento citado. 5. O envio de e-mail desacompanhado de manifestação expressa do devedor não supre os requisitos legais para comprovação da ciência da cessão de crédito. 6. Inexiste contradição ou omissão relevante no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com a decisão. 7. Não se admitem efeitos infringentes, pois não constatada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configura omissão ou contradição o acórdão que aprecia o fundamento jurídico alegado pela parte, concluindo de forma motivada pela ausência de notificação válida da cessão de crédito." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, arts. 373, I; 931; 1.022, I; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8007949-37.2022.8.05.0103; Embargante: Nacional Securitizadora de Créditos S.A.; Embargado: Dalnorde Comércio Importação e Exportação de Alimentos Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator